Tribunal: TJES
Processo: 5006631-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006631-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INVERÍDICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. REGIME SEMIABERTO. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. ALTÍSSIMA REPROVABILIDADE E CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

2.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente comprovados no caso em voga.

3. Não há incompatibilidade da fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.

4. O paciente possuir trabalho lícito e ter residência fixa na cidade de Alegre/ES há anos, não justificam, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. A jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de é necessário adequar a execução provisória ao regime estabelecido na sentença.

6. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006631-36.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JÚLIO APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALEGRE

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JÚLIO APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000518-82.2023.8.08.0002, mantém a prisão preventiva do paciente, que foi condenado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante, para justificar a ocorrência do constrangimento ilegal, alega que os fatos narrados na denúncia são inverídicos, que é injustificável a exigência do paciente continuar preso e que este possui ocupação lícita, filho menor de idade, o qual é responsável pelo sustento, e que é residente de Alegre/ES há longos anos.

Conjuntamente, aduz que o Magistrado a quo deixou de motivar e fundamentar de forma coerente a prisão cautelar em Decisão de ID nº 8430590 e que no outro processo que o paciente responde (autos nº 0000259-87.2023.8.08.0002) ainda não foi prolatada sentença penal condenatória.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID nº 8735887, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem. Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo a quo contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao fumus comissi delicti, tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e já foi condenado em sede de sentença penal.

Logo, ainda que a impetrante argumente que não existem provas nos autos que comprovem a veracidade do que é narrado na denúncia e na sentença de ID nº 8430590, no que tange o envolvimento do paciente na organização criminosa PCV – Primeiro Comando de Vitória, como o responsável por fornecer sua casa como depósito de substâncias ilícitas, inviável é o seu exame, uma vez que adentraria no próprio mérito da ação penal, incompatível com o rito célere do respectivo remédio constitucional.

Quanto ao periculum libertatis, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o delito pelo qual ele foi condenado é de altíssima reprovabilidade e possui caráter hediondo. Além disso, analisando os autos, é evidente a periculosidade real e a propensão à prática delitiva e conduta violenta do paciente

Em convergência com o entendimento firmado, vejamos parte da argumentação presente na sentença do Juízo a quo de ID nº 8430590 que manteve a prisão preventiva do paciente:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, com a finalidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a reprovação da conduta praticada e que ele permaneceu custodiado durante toda a instrução. Ademais, o réu responde por imputação semelhante, nesta Comarca (proc. 0000259-87.2023.8.08.0002), conforme atesta a certidão de fl. 58.”

Ressalto que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena arbitrada foi de 05 (cinco) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que tenha sido fixado pelo Magistrado a quo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, tal aspecto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal possui o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena corpórea aplicada. 2. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0007900-33.2022.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base. 2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade. 3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0003184-54.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024)

Por fim, esclareço conjuntamente que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim sendo, ainda que tenha sido alegado que o paciente possui endereço certo, ocupação lícita, que é o provedor do filho que é menor de idade e que é radicado em Alegre/ES há muitos anos, tais características não são capazes, por si só, de justificarem o afastamento da respectiva medida cautelar, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Por outro lado, ressalta-se que a jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de adequar a execução provisória ao regime estabelecido na sentença, a ver:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2. Conforme jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso)

Portanto, entendo que razão lhe assiste em parte, quanto à necessidade de determinar ao Juízo a quo que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na r. Sentença condenatória.

Firme destes fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, para manter a custódia cautelar, determinando, contudo, que a segregação seja devidamente adequada ao regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.